Tribunal: TJES
Processo: 5004693-40.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004693-40.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GESICA GUEDES DE SANTANA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 1.117/87. REVOGADA GRATIFICAÇÃO POR REGÊNCIA DE CLASSE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente seus pedidos considerando que a postulada gratificação, prevista na Lei nº 1.117/87, já fora suprimida no âmbito deste Município desde o advento da Lei Municipal 1.254/90, a qual não previu referida gratificação

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se o pagamento de gratificação por regência de classe prevista na Lei nº 1.117/87 e sua revogação.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A sentença é mantida por seus exatos termos, pois está em consonância com a Legislação Municipal.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e negado provimento.

Tese de julgamento
: "1 Não se verifica na legislação vigente nenhuma gratificação pela simples regência de classe, em semelhante ao que era previsto na Lei nº 1.117/87; 2. Por fim, em relação ao dano moral, não restou demonstrado nenhuma ilegalidade por parte da Administração Municipal; 3. Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais

_______

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n° 9.099/95, art. 42, 46; Lei Municipal 1.254/90, Lei Municipal nº 1823/98
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
STADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004693-40.2024.8.08.0021

RECORRENTE: GESICA GUEDES DE SANTANA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 1.117/87. REVOGADA GRATIFICAÇÃO POR REGÊNCIA DE CLASSE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente seus pedidos considerando que a postulada gratificação, prevista na Lei nº 1.117/87, já fora suprimida no âmbito deste Município desde o advento da Lei Municipal 1.254/90, a qual não previu referida gratificação

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se o pagamento de gratificação por regência de classe prevista na Lei nº 1.117/87 e sua revogação.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A sentença é mantida por seus exatos termos, pois está em consonância com a Legislação Municipal.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e negado provimento.

Tese de julgamento
: "1 Não se verifica na legislação vigente nenhuma gratificação pela simples regência de classe, em semelhante ao que era previsto na Lei nº 1.117/87; 2. Por fim, em relação ao dano moral, não restou demonstrado nenhuma ilegalidade por parte da Administração Municipal; 3. Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais

_______

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n° 9.099/95, art. 42, 46; Lei Municipal 1.254/90, Lei Municipal nº 1823/98

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária, na qual a autora narra que é Professora Municipal, cargo de provimento efetivo, e que a Administração Pública municipal se omite em pagar Gratificação de Regência de Classe (prevista na Lei Municipal n° 1.117/1987 e Lei Municipal nº 1.823 de 22 de dezembro de 1998), o que também causa reflexos no 13° salário, Férias e Previdência Municipal.

A Sentença (ID 15974277) julgou improcedente o pedido autoral, considerando que a postulada gratificação, prevista na Lei nº 1.117/87, já fora suprimida no âmbito deste Município desde o advento da Lei Municipal 1.254/90, a qual não previu referida gratificação

A parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 15974278), pugnando pela reforma da sentença, considerando que não ocorreu a revogação expressa do direito.

É o relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Comprovado a hipossuficiência da recorrente, defiro gratuidade de justiça.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95 e recebe apenas no efeito devolutivo.

Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Pois bem, após análise minuciosa dos autos, verifico que não assiste razão a parte recorrente.

A Gratificação de Regência de Classe foi originalmente prevista no art. 48, IV, da Lei nº 1.117/1987, que regulamentava o Estatuto do Magistério de Guarapari, e assim dispunha:

Art. 48. São gratificações do Magistério Público Municipal: [...] IV – Gratificação de Regência de Classe, no percentual de 30% sobre o vencimento do cargo, para os docentes que exerçam funções de regência de classe.

Entretanto, essa lei foi revogada pela Lei nº 1.254/1990, que instituiu um novo estatuto no Município de Guarapari, reorganizando a estrutura do magistério e excluindo a Gratificação de Regência de Classe do rol de vantagens

Verifico que atualmente, no âmbito do magistério municipal, encontram-se em vigor a lei nº 1820/98 (Estatuto do Magistério) e a Lei nº 1823/98 (Institui o plano de carreira e vencimentos do magistério público do Município de Guarapari), sendo que o art. 27 desta última prevê como gratificações apenas as seguintes:

Art. 27
O profissional de Educação fará jus, além das vantagens previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Guarapari, às seguintes gratificações:

I - Gratificação pelo exercício em classe de Educação Especial - 20% (vinte por cento);

II - Gratificação pelo exercício em classe de alfabetização para o profissional de Educação que comprovar capacitação em curso de, no mínimo, 180 (cento e oitenta) horas - 20% (vinte por cento);

III - Gratificação para os profissionais de Educação que atuarem em escolas de difícil acesso na área rural - 20% (vinte por cento);

IV - Gratificação pelo exercício da função de diretor escolar e diretor adjunto, conforme anexo VI desta Lei.

Ainda, coaduno com entendimento do juízo a quo:

Outrossim, entendo de que a postulada gratificação, prevista na Lei nº 1.117/87, já fora suprimida no âmbito deste Município desde o advento da Lei Municipal 1.254/90, a qual não previu referida gratificação, bem como constou expressamente em seu capítulo de “Disposições Finais e Transitórias”, em seu Art. 41 que: “
Revogam-se as disposições em contrário
”.

Ademais, sob outro aspecto, também haveria obstáculo na pretensão autoral por violação ao quanto disposto no art. 2º, §1º da LINDB, segundo o qual a lei posterior revoga a anterior quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

Portanto, ainda que estivesse em exercício desde aquela época, a parte autora já não teria direito a manter referida gratificação, posto que não demonstrado ou sequer alegado, algum decesso remuneratório, com violação da redução nominal de sua remuneração.

Portanto, não se verifica na legislação vigente nenhuma gratificação pela simples regência de classe, em semelhante ao que era previsto na Lei nº 1.117/87

Por fim, em relação ao dano moral, não restou demonstrada nenhuma ilegalidade por parte da Administração Municipal.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)